Tribunal: CARF
Processo: 13707.004468/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004468/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO JÚLIO CRISTIANO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ISENÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. ANISTIADO POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, notadamente artigo 9o da Lei no
10.559/2002, c/c artigo 1o, § 1o, do Decreto no 4.897/2003, os valores pagos a
título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento expedida em nome do contribuinte em epígrafe,
relativa ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, para cobrança de crédito tributário
suplementar do Imposto de Renda Pessoa Física , no valor de R$ 2.307,21, já acrescido
de multa de ofício e juros de mora, calculados de acordo com a legislação aplicável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004468/2007-42
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004468/2007-42

O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício em
questão, onde foram alteradas as seguintes linhas da Declaração, eis que o contribuinte
não logrou comprovar junto à autoridade lançadora as deduções glosadas:
-DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES- foi glosado o valor de R$
1.272,00 correspondente à dedução indevida com dependente, por ter a mesma
apresentado declaração em separado;
-OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO – foi constatada omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, no valor de R$ 33.030,49, recebido da
fonte pagadora Comando da Aeronáutica, CNPJ 00.394.429/0082-76.
Encontram-se identificados nos demonstrativos de fls. 3/5 o enquadramento legal das
infrações, as alterações na base de cálculo, bem como o valor do imposto suplementar
apurado.
Na impugnação apresentada, o impugnante alega que está isento da cobrança de tributos
ou incidência do mesmo sobre proventos recebidos do Comando da Aeronáutica,
conforme Lei 10.559/2002, regulamentada pelo Decreto 4.897/2003.
Anexa Decisão da 18a. Vara federal da Seção Judiciária no Estado do Rio de Janeiro às
fls. 6/7.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial impede que a
Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação, haja vista a prevalência da
decisão judicial sobre a administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2016, pedido de reconsideração da decisão de primeira instância,
argumentando, em apertada síntese, não existir concomitância entre esferas judicial e
administrativa, uma vez que a matéria discutida nos autos da ação judicial de n.o 0001427-
39.1995.4.02.5101 é diversa do litígio destes autos.
Manifestando-se sobre o pedido, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro II – DRF/RJ2 concluiu inexistir concomitância nos seguintes termos:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004468/2007-42

Consultando os documentos trazidos pelo Contribuinte, verifica-se que o mesmo traz
aos autos cópias de decisões judiciais que comprovam sua situação como Anistiado, não
sendo objeto da ação judicial a natureza dos rendimentos auferidos em si, ou seja, se tais
rendimentos são tributáveis ou isentos. Além disso, não há outra ação judicial proposta
pelo Contribuinte.

Em seguida, o processo foi objeto de despacho da 6a Turma da DRJ/BSB, o qual
determinou o retorno dos autos à delegacia de origem, tendo em vista que o contribuinte
apresentou recurso voluntário tempestivo, nos seguintes termos:

Em 09/08/2012, dentro do prazo de 30 dias para apresentação de Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, o contribuinte apresentou petição
direcionada ao titular da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro/RJ requerendo “reconsideração da decisão que pôs termo ao processo” (fls.
91/94) acompanhada dos documentos de fls. 95/116. De acordo com o art. 69 do
Decreto no 7.574/2011 não cabe pedido de reconsideração da decisão de primeira
instância: Art.69.Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 36). Diante do exposto, retorne-se o processo à
Delegacia de origem para prosseguimento do processo.

Em seu Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos invocados no
pedido de reconsideração e aduz que o princípio da verdade material e a força da coisa julgada
determinam que se reconheça na presente instância administrativa a isenção dos rendimentos
recebidos pelo recorrente, uma vez que se enquadra na condição de anistiado nos termos do
Decreto 4.897/2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de RS 33.030,49, recebidos da fonte pagadora Comando da
Aeronáutica (CNPJ 00.394.429/0082-76). A infração relativa à DEDUÇÃO INDEVIDA COM
DEPENDENTES, no valor de R$ 1.272,00, não foi impugnada tampouco questionada em sede
de recurso.
Compulsando os autos — e considerando que a Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro II – DRF/RJ2 concluiu inexistir a concomitância apontada pela decisão
a quo — verifico que o recorrente tem razão em seu pleito.
A isenção do anistiado político encontra-se regulamentada pela Lei n°
10.559/2002, em seu artigo 9°, parágrafo único, nos termos abaixo:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004468/2007-42

Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.

No mesmo sentido, o artigo 1°, § 1° do Decreto n° 4.897/2003:

Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.

Dos dispositivos acima transcritos, pode-se concluir que os valores pagos a título
de indenização, aposentadoria, pensão ou de qualquer natureza a anistiado político, são isentos
de imposto de renda.
Após análise da sentença relativa ao processo de n.o 0001427- 39.1995.4.02.5101
(95.0001427-0), na qual está estampado o seu status de anistiado político, não restam dúvidas de
que o recorrente faz jus à isenção do IRPF sobre os rendimentos que recebe do Comando da
Aeronáutica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 150
DF CARF MF
Original